Tribunal: TJBA
Processo: 0004130-20.2012.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004130-20.2012.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA, CYNTIA MARIA DE POSSIDIO OLIVEIRA LIMA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, LEONARDO PEREIRA CARDOSO DIAS

APELADO: VERA NILZA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FABIANO DE SOUZA RODRIGUES, GILDASIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PAULO RODRIGO BATISTA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Caso em exame

Insurge-se o embargante em face do acórdão que negou provimento a seu apelo, mantendo a condenação ao pagamento do FGTS à embargada.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão e contradição no acórdão quanto à natureza do vínculo existente entre as partes, à aplicação do Tema nº 551 do Supremo Tribunal Federal e quanto aos documentos constantes dos autos.

Razões de decidir

Os embargos de declaração são o recurso cabível em caso de omissão, contradição, obscuridade e erro material em decisão judicial.

Considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou deixe de apresentar fundamentação adequada nos termos do artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil.

Ocorre contradição quando se verifica incongruência entre os fundamentos da decisão, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva da decisão e o resultado do julgamento.

No caso dos autos, todas as questões suscitadas pelas partes foram devidamente apreciadas, sobressaindo-se a questão da natureza do vínculo entre as partes e o Tema nº 551 do STF.

Não há contradição no acórdão, que apreciou as provas constantes dos autos e conclui após análise pertinente deste órgão julgador.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do que já foi julgado.

Dispositivo e tese

Acórdão mantido. Recurso conhecido e rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0004130-20.2012.8.05.0027
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO e como apelada VERA NILZA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.